Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE COBRANÇA. TAXA ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DE FATO. IDENTIDADE DAS PARTES E DE CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. PREVENÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

I – Diante da identidade de partes e da causa de pedir, havendo divergência nos pedidos apenas quanto às unidades da ré situadas no mesmo condomínio de fato, e observado o Tema 882 do e. STJ aplicável à controvérsia, em que é necessário analisar se houve a anuência da ré para a instituição das contribuições ou a sua adesão formal à associação, é recomendável a reunião das ações de cobrança, para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias e preservar a segurança jurídica.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.